Tribunal: STF
Processo: RE 74719
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
1. Constituição de 1967, texto anterior ao da Emenda nº 1 de 1969,
arts. 101, § 1º e 106. Constituição de 1967 com a Emenda nº 1. de
1969, arts. 102, § 3º, e 108. O tempo de serviço público federal,
estadual ou municipal é computável inteiramente para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade, e tão-somente para estes efeitos.
2. recurso extraordinário provido.